Tribunal: TCU
Processo: 032.096/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3019/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Milton Gaspar Ribeiro de Campos Filho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 032.096/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Marcos Ehlke Eimer Lassen (XXX.260.278-XX); Maria da Penha Nascimento de Aguiar (XXX.135.964-XX); Marilza Aparecida Bezerra Moreira (XXX.006.651-XX); Milton Gaspar Ribeiro de Campos Filho (XXX.333.550-XX); Nilton Fernandes da Silva (XXX.024.180-XX); Paulo Roberto Ferreira Pires (XXX.664.514-XX); Paulo Zanetti (XXX.099.148-XX); Regina Celis Borges Goncalves (XXX.552.983-XX); Samir Edson Mamud (XXX.841.206-XX); Saranita Sabenca dos Santos (XXX.992.242-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-integrantes da carreira policial federal inativados com fundamento na Lei Complementar 51/1985, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .